Tribunal: TJES
Processo: 5000011-64.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-64.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEATRIZ GOMES LUCIANO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR PARTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FAMÍLIA EXPULSA DE SUA RESIDÊNCIA POR CONTA DE CONFLITO HAVIDO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DA MUNICIPALIDADE E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO FORNECIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de Beatriz Gomes Luciano, almejando a concessão de efeito suspensivo para a decisão proferida pela Magistrada do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que determinou que o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo providenciassem o pagamento de aluguel social em favor da agravada e seus familiares que teriam sido "expulsos" por traficantes do Bairro da Penha.

Ao enfrentar receber o presente recurso, foi proferida a decisão que consta no Id. 974364, onde foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 997046.

Decido.

Como salientado em minhas razões ao proferir a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, o caso não se trata de afastar a responsabilidade do agravante para com o direito à moradia dos agravados, porém, seria apenas para respeitar os regramentos que estão estabelecidos na LOAS no sentido de que, ao ente estatal, cabe, originalmente, o custeio de programas sociais que são implementados pelos Municípios.

E no caso em tela, malgrado a gravidade da situação, tentou-se subverter essa ordem, impondo uma responsabilidade solidária onde, nem a norma constitucional (leia-se pragmática), nem a norma infraconstitucional estabeleceu.

Ressalte-se, ainda, que no caso em tela o principal mote da pretensão não é salvaguardar o direito à moradia, pois do contrário, várias outras famílias deveriam ser tuteladas pela Defensoria Pública com pedidos semelhantes, pois notória a defasagem de moradia em nossa sociedade, gravemente afetada e majorada com os nefastos efeitos causados pela pandemia do Covid-19. Na verdade, o que se busca, é assegurar uma proteção à agravada e seus familiares (que possuíam imóvel próprio), ante as ameaças que estão sofrendo por traficantes do Bairro da Penha que suspeitam de que a agravada tenha os denunciados.

E essa obrigação, repito, é originalmente prestada pelo Poder Executivo Municipal, de forma descentralizada, já que ao Executivo Estadual cabe o repasse de verbas para tanto.

Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e a ele LHE DOU PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de afastar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em fornecer, diretamente, o benefício de ”aluguel social” para a agravada, mantidos seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.